Tribunal: STF
Processo: ADI 2117
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-27
Data de publicação: 2014-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – ESCOLHA DE INTEGRANTES E COMPOSIÇÃO. O disposto no artigo 73, § 2º, da Constituição Federal, presente o princípio do determinismo, encerra não a simples escolha dos integrantes, mas, acima de tudo, a composição do Tribunal de Contas da União.